Tribunal: TJDFT
Processo: 0022084-92.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022084-92.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LUCAS FELIPE PERIUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO PODER PÚBLICO. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE COM RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI DEVOLVIDAS. PREVISÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA NO CONTRATO. TRINTA POR CENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PARÂMETRO. ADEQUAÇÃO PARA OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR SOB PENA DE VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Entraves relacionados à burocracia do Poder Público que geraram atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância. 2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ. 3. Integram o montante a ser restituído para o comprador a comissão de corretagem e a taxa SATI, porquanto nos casos de rescisão contratual por mora da construtora, a devolução dos valores pagos é integral e imediata 4. É indevida a redução do percentual da cláusula penal compensatória disposta no contrato. Porém, o percentual estipulado deve incidir sobre os valores pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça, quanto à interpretação atribuída aos artigos 413 do Código Civil e 67-A da Lei 13.786/2018, porque, tendo a rescisão contratual se dado por iniciativa do recorrido, é lícita a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor desembolsado pelo adquirente. Alternativamente, caso entenda que a rescisão contratual se deu por culpa da recorrente, pugna pela redução da multa penal para 10% (dez por cento) do valor efetivamente desembolsado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação atribuída aos artigos 413 do CCB e 67-A da Lei 13.786/2018. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. No tocante ao pleito de redução da multa penal, o colegiado, após apreciar aspectos fáticos e probatórios da causa, esclareceu no ID 13366225 – Pág. 9 não ser possível acolher tal pedido porque “a cláusula vigésima sétima da avença entabulada entre as partes prevê o pagamento de multa penal compensatória no percentual de 30% (trinta por cento)”. É evidente que a revisão de tais premissas exige o reexame de cláusula contratual, atividade cognitiva obstada pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, óbices também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1529311/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015